Tribunal: TJSP
Processo: 2193335-18.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Alegação de obscuridade – Alegação de contradição – Alegação de omissão – Caráter infringente
– Prequestionamento – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento em parte dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.